Tribunal: TJDFT
Processo: 0000805-27.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. NULIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. VÁLIDA. ERRO MATERIAL. LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA. REDISCUSSÃO. LIDE. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO. ÔNUS. EXEQUENTE. INVERSÃO. DOCUMENTO INEXISTENTE. PROVA DIABÓLICA.
1. É válida a sentença que, embora suscinta, encontra-se suficientemente fundamentada na ausência de documento essencial ao regular desenvolvimento do processo, sendo a pontual remissão a fato estranho aos autos evidente erro material, que não prejudica a compreensão de seus termos.
2. Por já estar acobertada pelo manto da coisa julgada, não há possibilidade, nos termos do artigo 509, § 4°, do Código de Processo Civil, de rediscussão da lide.
3. Cabe ao exequente trazer aos autos os documentos necessários à comprovação de seu direito.
4. É inaplicável ao caso o disposto no artigo 524, § 3°, do Código de Processo Civil, pois inverter o ônus da prova e determinar ao executado a apresentação de documento inexistente corresponderia à obrigação de produção de prova diabólica, o que é vedado pelo artigo 373, § 2°, do Código de Processo Civil.
5. A extinção do feito, sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto válido ao regular desenvolvimento do processo, é medida que se impõe diante da não apresentação pelo exequente dos documentos necessários à liquidação da sentença.
6. Recurso conhecido e desprovido.